Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-47.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO. EMPRESA ESTIPULANTE. PESSOA JURÍDICA QUE, REPRESENTANDO OS SEGURADOS, NEGOCIA A PROTEÇÃO COLETIVA A SER CONTRATADA. ATUAÇÃO QUE A INSERE NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SOLIDARIEDADE. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTORIZADA. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA. INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL POR DOENÇA – IFPD. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. INOCORRÊNCIA. SEGURADO APTO A REALIZAR ATIVIDADES COTIDIANAS. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO ATENDIDOS. NECESSÁRIO RESPEITO AO LIMITE DAS GARANTIAS E COBERTURAS CONTRATADAS. ESTIPULAÇÕES CLARAS E OBJETIVAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BENEFICIÁRIO. MENOR EXTENSÃO DE COBERTURA RELATIVAMENTE A OUTROS CONTRATOS DE SEGURO COLETIVO QUE NÃO ENCERRA ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A empresa estipulante, responsável por contratar seguro para um grupo de pessoas (contrato coletivo de seguro), participa das negociações para definição da espécie e amplitude de cobertura, visto que a ela são conferidos poderes para negociar a proteção coletiva a ser contratada, em todos os seus termos, com a empresa seguradora. Formalizado o contrato, como representante do grupo de segurados perante a empresa seguradora, recebe pagamentos e os repassa à seguradora; resolve sinistros; atua para atualizar o contrato e para prestar informações aos segurados. Assim atuando, inafastável reconhecer sua legitimidade passiva e condição de responsável solidária por eventuais prejuízos que tenha o consumidor em decorrência da execução do contrato de seguro a que aderiu (art. 7o § único, do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).
3. A facilitação da defesa do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, conforme indicado em regra posta no art. 6o, VIII, do CDC, a qual há de ser considerada sob o moderno enfoque metodológico do direito processual, não autoriza a inversão do ônus da prova de modo automático, já que pressupõe, em ambiente de responsabilidade objetiva, a persistência de dúvida do magistrado após valoração dos elementos probatórios trazidos aos autos pelas partes. Assim, admissível será a inversão do ônus probatório a critério do juiz, quando em dúvida ainda estiver e a depender da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua manifesta hipossuficiência técnica, hipóteses não verificadas no caso concreto.
4. Laudo pericial. Documento em que o expert conclui que a incapacidade laboral identificada para o autor/segurado, conquanto total e permanente, não implica perda de existência independente. Situação concreta em que ausente pressuposto cumulativo contratualmente previsto e relativo a grau de doença que inviabilize uma vida independente. Hipótese legitimadora da negativa apresentada pela seguradora ao pedido do segurado de indenização, porque não contratada cobertura securitária apenas para invalidez permanente por doença sem perda da existência individual.
5. Redigidas com clareza e objetividade as cláusulas limitativas de cobertura securitária, atendido está o direito de informação a que está sujeito a seguradora, como fornecedora de serviços. Não evidencia abusividade a sistemática adotada no contrato para definir as situações em que há cobertura por invalidez, visto que não identificado desequilíbrio entre os direitos e obrigações reciprocamente ajustados entre os contratantes. Assim, não é arbitrária a estipulação de cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, em especial, quando apto o beneficiário/apelante a exercer atividades cotidianas.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações conhecidas e providas. Ônus sucumbenciais invertidos e honorários majorados.